Tribunal: TJES
Processo: 5001130-91.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001130-91.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: BLENDCOFFEE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAFÉ. CLÁUSULA PENAL. LIMITES DO PEDIDO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento da cláusula penal contratual (30% sobre o valor total do contrato), acrescida de juros de 1% ao mês. O contrato previa a entrega de 2.000 sacas de café conilon, ao valor unitário de R$ 403,00, mas houve inadimplemento parcial de 250 sacas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença extrapolou os limites do pedido, incorrendo em julgamento
ultra petita
; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria do adimplemento substancial ao caso de inadimplemento parcial da obrigação; (iii) determinar a validade e a proporcionalidade das cláusulas contratuais relativas à cláusula penal e à incidência de juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau impõe condenação superior ao valor expressamente pleiteado pela parte autora na petição inicial (R$ 41.647,26), aplicando a multa contratual de 30% sobre o total do contrato (R$ 806.000,00), o que configura julgamento
ultra petita
, vedado pelo art. 492 do CPC.

O vício
ultra petita
enseja nulidade parcial da sentença apenas na parte excedente, cabendo ao Tribunal adequar a condenação aos exatos limites do pedido formulado.

Não se verifica nulidade por julgamento
extra petita
nem ausência de fundamentação, pois a sentença enfrentou os temas essenciais e aplicou interpretação jurídica ao contrato, ainda que de forma sucinta.

A aplicação do adimplemento substancial exige inadimplemento mínimo da obrigação, o que não se caracteriza na entrega de apenas 87,5% da mercadoria pactuada. A omissão de 12,5% (250 sacas) é expressiva e afasta o instituto.

As cláusulas 3.4 (vinculação à Bolsa de Londres) e 7.3 (cláusula penal de 30%) são válidas, pois pactuadas entre partes empresárias com autonomia negocial, não havendo desproporcionalidade ou abusividade.

A cláusula penal pode conter previsão expressa de incidência de juros moratórios a partir do inadimplemento, nos termos do art. 397 do CC, não sendo exigível o trânsito em julgado para sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A imposição de condenação em valor superior ao expressamente pleiteado na inicial configura julgamento
ultra petita
, sendo nula a parte excedente.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando o inadimplemento corresponde a parcela significativa da obrigação assumida.

É válida a cláusula penal pactuada entre partes empresárias, inclusive quanto à incidência de juros moratórios a partir do inadimplemento, desde que expressamente prevista no contrato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
AMANDA DE OLIVEIRA
,
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
e
ANTÔNIO FERRAREIS NETO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (evento nº 12683658), nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
BLENDCOFFEE COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da multa contratualmente prevista, equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme prevê o contrato celebrado.

Em suas razões juntadas no evento nº 12683665, os apelantes sustentam, em suma, que
(i)
a sentença contrariou os limites da lide e violou os arts. 141 e 492 do CPC;
(ii)
deveria ter sido reconhecido o adimplemento substancial, considerando que foram entregues 87,5% da mercadoria (1.750 de 2.000 sacas), não se justificando a incidência integral da multa;
(iii)
houve desproporcionalidade na penalidade contratual, com flagrante violação ao princípio da equidade contratual, nos moldes do art. 413 do Código Civil;
(iv)
não restou comprovado o dano material da autora, tampouco a operação com a Bolsa de Londres referida na cláusula 3.4; e que
(v)
os juros moratórios não poderiam incidir antes do trânsito em julgado, em se tratando de cláusula penal revista judicialmente.

Na instância originária, a empresa
BLENDCOFFEE COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ajuizou execução de título extrajudicial fundada no Contrato de Compra e Venda número 45.599 (evento nº 12683312), no qual a empresa apelada pactuou a aquisição de 2.000 (duas mil) sacas de café conilon, ao preço unitário de R$ 403,00 (quatrocentos e três reais) por saca, totalizando o montante de R$ 806.000,00 (oitocentos e seis mil reais), com entrega prevista entre os dias 01/05/2021 e 30/05/2021 (primeiro e trinta de maio de dois mil e vinte e um). Os recorrentes, signatários do contrato como vendedores e garantes, entregaram somente 1.750 (mil setecentas e cinquenta) sacas, sendo incontroverso o inadimplemento quanto a 250 (duzentas e cinquenta) sacas restantes.

A autora, ora apelada, fundamentou o seu pedido exclusivamente na cláusula penal contratual (cláusula 7.3), cujo valor calculado foi limitado ao montante de R$ 41.647,26 (quarenta e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme se extrai da petição inicial, aplicando-se a multa de 30% (trinta por cento) apenas sobre o valor correspondente às sacas não entregues, isto é, R$ 100.000,00 (cem mil reais), e não sobre o total do contrato.

Não obstante, o juízo de primeiro grau, ao julgar procedente a demanda, determinou a aplicação da penalidade de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, isto é, R$ 806.000,00 (oitocentos e seis mil reais), resultando em uma condenação substancialmente superior ao postulado na inicial, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido.

Tal circunstância configura julgamento
ultra petita
, vedado pelo artigo 492 do Código de Processo Civil
1
, que preceitua ser defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

O vício de julgamento
ultra petita
impõe a nulidade parcial da sentença, limitada à parte excedente, cabendo ao órgão
ad quem
adequar a condenação aos exatos limites do pedido.

No caso dos autos, tendo em vista que o pedido inicial se limitou, expressamente, ao montante de R$ 41.647,26 (quarenta e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), a condenação em valor superior extrapola os limites do pedido e deve ser reformada.

Na sequência, não há que se falar em nulidade por julgamento
extra petita
, pois a sentença, ainda que tenha conferido interpretação jurídica diversa à cláusula 7.3, limitou-se a aplicar o conteúdo do contrato firmado entre as partes.

Tampouco prospera a alegação de ausência de fundamentação, vez que a sentença recorrida enfrentou todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia — exceção de contrato não cumprido, adimplemento substancial e validade das cláusulas contratuais — ainda que de forma sucinta e contrária aos interesses dos apelantes. Não se exige que o julgador rebata cada argumento em minúcia, bastando que fundamente, de modo claro e racional, sua conclusão, nos termos do artigo 489, do Código de Processo Civil.

No tocante ao adimplemento substancial, a jurisprudência pátria é firme ao afirmar que esse instituto somente se aplica quando a prestação inadimplida for de pequena monta, o que não se verifica no presente caso. A ausência de entrega de 250 (duzentas e cinquenta) sacas representa 12,5% (doze vírgula cinco por cento) da obrigação total, o que revela inadimplemento expressivo.

Deve ser afastada, igualmente, a tese de nulidade das cláusulas 3.4 e 7.3. A cláusula 3.4, que vincula a operação comercial ao mercado de futuros da Bolsa de Londres, o que reflete prática ordinária na comercialização de commodities, sendo expressão da autonomia da vontade, princípio basilar das relações obrigacionais, consagrado no artigo 421 do Código Civil.

A cláusula penal estipulada na cláusula 7.3, ademais, não se mostra abusiva ou desproporcional, notadamente porque pactuada entre partes empresárias em posição negocial equivalente.

Por fim, quanto à incidência dos juros moratórios antes da citação, verifica-se que a cláusula 7.3 do contrato estabelece expressamente a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados
pro rata die
, o que é lícito à luz do artigo 397 do Código Civil, não havendo óbice à incidência dos encargos desde o momento do inadimplemento da obrigação principal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para adequar a condenação ao valor efetivamente pleiteado na petição inicial, ou seja, R$ 41.647,26 (quarenta e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos).

É como voto.

1
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 07.07.2025 a 11.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.